Tribunal: TJMT
Processo: 1009199-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009199-51.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), LIRIO JOAO BIANCHEZZI - CPF: 439.921.299-34 (AGRAVANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), GUSTAVO ADROALDO KRAUSE - CPF: 015.725.508-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA – CONSTRIÇÃO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO AVALISTA – VALIDADE – DEVEDOR SOLIDÁRIO – PEDIDO DE DESISTÊNCIA CASSADO PELA INSTÂNCIA REVISORA – REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM FACE DO DEVEDOR PRINCIPAL E DO AVALISTA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA DESÍDIA POR PARTE DA CREDORA EM TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL ATINENTE ÀS OBRIGAÇÕES DESTA NATUREZA – VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADAS PELA COOPERATIVA QUE APENAS ALTERA A DENOMINAÇÃO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O aval é uma declaração cambial através da qual uma pessoa (avalista), se torna responsável pelo pagamento de um título de crédito nas mesmas condições de seu avalizado.

Se a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela exequente foi cassada pela instância superior, deve prosseguir a cobrança em face do devedor principal e daquele aceitou a condição solidária de avalista.

Não havendo prova da desídia por parte da credora em tempo superior ao prazo prescricional atinente às obrigações desta natureza, não há falar em prescrição intercorrente no caso dos autos.

A mudança de denominação social da cooperativa mantém válidos os atos processuais até então praticados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LÍRIO JOÃO BIANCHEZZI visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Execução no 000277-67.2003.8.11.0086, movida por C.VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, rejeitou a impugnação à penhora, manteve a constrição recaída nos autos e condicionou a expedição de alvará ao recebimento de eventual recurso, sem efeitos suspensivo ou trânsito em julgado da decisão.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, discorre sobre a nulidade de atos processuais em nome da C. Vale Cooperativa Agroindustrial, a existência de prescrição intercorrente por desídia da parte credora e a inobservância do pedido de desistência outrora formulado pela exequente nos autos.

Ao final, pede o provimento do recurso e a consequente extinção da execução.

Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.

A liminar recursal foi indeferida (Id. 41250478).

Contraminuta, no Id. 44368468, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Cuida-se de Ação de Execução ajuizada por
C.VALE – Cooperativa Agroindustrial
em face de
Gustavo Adroaldo Krause
e
Lírio João Bianchezzi
, na qual houve impugnação à penhora.

Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento da exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinou às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando ao valor indicado na execução (art. 854,
caput
, do CPC).

A impugnação à penhora prevista no § 3o do citado artigo dispõe que incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou que remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

Na hipótese, foram penhorados ativos financeiros da conta bancário do recorrente/avalista no valor de R$90.255,45, conforme se vê do recibo do BacenJud acostado no Id. 40521451.

Devidamente intimado, o réu apresentou impugnação à penhora sob a afirmação da existência de prescrição intercorrente e de nulidade de atos processuais que foram praticados em nome da C. Vale Cooperativa Agroindustrial.

Pois bem.

Inconteste que o aval é uma declaração cambial através da qual uma pessoa (avalista), se torna responsável pelo pagamento de um título de crédito nas mesmas condições de seu avalizado.

Incontroverso, também, que houve citação válida e regular nos autos de ambos executados, tanto que bem enfatizado pelo próprio recorrente nas razões do recurso, tendo inclusive sido regularmente intimado da penhora.

Com efeito, cabe à parte interessada fazer prova,
primum vista
, das alegações relativas à questão de ordem não afetas às limitações da impugnação previstas no § 3o do art. 854, do CPC.

Primeiro, descabe falar em extinção do processo por conta de pedido expresso de desistência formulado pela exequente. No ponto, o Juízo de primeiro grau bem consignou que não houve concordância do devedor no tocante à quitação da obrigação e que a sentença que homologou o pedido de desistência foi cassada pelas instâncias superiores, consequentemente, o débito executado não foi devidamente satisfeito e, sendo assim, o feito executivo teve o regular prosseguimento, inclusive, contra o avalista.

Quanto ao mais, ao assinar a operação ora executada na condição de avalista, o devedor se tornou solidário da obrigação e deverá responder pela totalidade da dívida principal, com os devidos acréscimos legais.

A jurisprudência do STJ é clara neste sentido:

“(...). O aval é medida restrita, que garante o pagamento de determinado título de crédito, mediante o qual pois o avalista garantirá a solvência do título independente de seu titular. No aval a responsabilidade é solidária, ou seja, tanto o devedor quanto avalista são responsáveis pelo montante integral da dívida. Não existe preferência de ordem, portanto, o credor pode executar qualquer uma das partes. É garantia autônoma, de forma que quem lança sua assinatura num título na qualidade de avalista vincula-se diretamente ao credor, independente da obrigação a que avalizou. 7- A obrigação derivada do aval é de cunho pessoal. (...)”
(STJ - AREsp: 1335694 RJ 2018/0195422-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 16/11/2018)

Portanto, é infundada a tese do agravante de que a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela exequente deverá ser aproveitada em seu favor, seja pelo fato de que esta sentença foi cassada pela instância superior, e determinou o regular prosseguimento do feito, seja pelo fato de que o devedor assumiu a obrigação na condição de avalista, permanecendo hígida e solidária perante o devedor principal.

Quanto à prescrição intercorrente, é cediço que tal instituto se aplica quando o credor permanece inerte por desídia, pelo prazo do título executado, que neste particular é de 03 (três) anos.

Ao contrário do que argumenta o devedor recorrente, não houve qualquer desídia por parte da credora que denote paralisação da marcha processual a tempo superior ao prazo prescricional atinente à obrigações desta natureza.

A propósito do tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO LEILÃO SUSPENSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. ATO QUE INDEPENDE DE ATITUDE DO CREDOR. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. INAPLICABILIDADE NESTE CASO. 1. Possibilidade de se declarar a prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. (REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015) 2. Na espécie, não é possível cogitar da prescrição intercorrente, pois a paralisação do processo decorreu de decisão judicial, que suspendeu o leilão até o transcurso do trânsito em julgado dos embargos de terceiro, não exigindo qualquer manifestação da parte exequente. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(AgInt no REsp 1584487/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 26/08/2016).

Por fim, de igual modo, não deve prosperar a tese relativa à nulidade dos atos praticados em nome da C. Vale Cooperativa Agroindustrial, pois é de conhecimento da própria parte devedora, a Cooperativa Mista Vale do Piquiri Ltda, inscrita no CNPJ no 77.863.223/0001-07, é antiga denominação da atual C.VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, conforme se vê na pág. 15 do Id. 44368468.

Em conclusão, à míngua de outros elementos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição recaída nos autos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021